Tribunal: TJMT
Processo: 1009511-27.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009511-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CÁCERES-MATO GROSSO (IMPETRADO), CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA - CPF: 047.903.431-11 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO PENAL –
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/2006 – TOTALIZANDO EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312. DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR INALTERADOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AGENTE QUE COMETEU O CRIME DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de
recorrer
em
liberdade
, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal.

Medidas cautelares (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade do suplicante e da real possibilidade de reiteração criminosa.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Cleiton Cesar Calejon de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante em 02 de abril de 2018, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Realizada audiência de custódia, foi convertida em prisão preventiva.

Extrai-se que ao final da instrução processual, a autoridade coatora proferiu sentença de mérito em 22 de outubro de 2018, onde julgou procedente a denúncia e condenou o paciente à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, incialmente em regime inicial fechado, sendo negado ao direito de recorrer em liberdade. Inconformado com a decisão, a defesa ingressou com Recurso de Apelação.

Aduz que o beneficiário está preso aproximadamente 750 (setecentos e cinquenta) dias, para antecipação da execução da pena provisória, sem o exaurimento da jurisdição de todas as instâncias.

Argumenta que o STF firmou entendimento no sentido de que a execução penal provisória, antes de findada as oportunidades de recurso, somente é cabível quando houver sido decretada a prisão preventiva, nos moldes do art. 312, do CPP.

Relata que, como nota-se, não há transito em julgado da sentença condenatória, bem como os requisitos do art. 312, do CPP, não se fazem mais presentes.

Expõe que o exaurimento da jurisdição de primeira instância ocorreu regularmente sem quaisquer obstruções por parte do paciente, portanto não há riscos a instrução criminal, bem como jamais houver qualquer conduta do paciente que ofendesse a futura aplicação da lei penal, e em razão da garantia da ordem pública, somente se deu em razão da gravidade do crime, todavia não há mais que se falar em gravidade de um delito que ocorreu a mais de 02 (dois) anos.

Retrata que o paciente possui residência fixa no distrito de culpa, família constituída, profissão lícita comprovada e bons antecedentes.

Ressalta que a custódia cautelar só deve ser admitida quando for revertida de legalidade, imprescindibilidade e razoabilidade, o que não ocorre
in casu
, portanto faz necessário seu afastamento, sob pena de indevida antecipação da pena.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão, para que o paciente possa aguardar em liberdade o exaurimento da persecução penal em seu desfavor. (Id. 40949987)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações ao juízo de piso, (Id. 41903982). Informações juntadas (Id. 44887976).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 45794971)

“
Habeas Corpus
– Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] – sentença condenatória – [07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado] - negativa do direito de apelar em liberdade - irresignação defensiva – 1. Sustentada aplicação do novo entendimento do STF – insubsistência – paciente que permaneceu segregado durante toda a instrução processual – ausência de modificação da situação fática – permanência da necessidade da restrição do status libertatis – declaração de constitucionalidade do artigo 283 do CPP, que não vedou a decretação e manutenção de prisões cautelares – 2. Alegada incidência de bons predicados pessoais – irrelevância – a mera existência de tais predicados não possui o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada – 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – 4. Pretendida devolução do status libertatis sob o argumento de que caracterizado o constrangimento ilegal decorrente de cúmulo prazal para a formação do sumário de culpa – impossibilidade – paciente preso em decorrência de novo título – necessidade de análise à luz do princípio da razoabilidade – constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Cleiton Cesar Calejon de Oliveira
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora,
por decretar a prisão preventiva em face do paciente, denunciado, processado
e condenado pela prática da conduta delitiva tipificada na norma penal incriminadora do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/
06 e art. 40, inciso III
, a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, e 400 (setecentos) dias-multa, tendo de cumprir a pena aplicada em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem, para adequada compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pelo Juiz singular
: (Id. 44887976)

“Excelentíssimo Sr. Dr. Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

Em atenção ao Malote Digital com número de rastreabilidade 81120205123474 oriundo desta 2ª Câmara Criminal, datado de 27/05/2020, referente ao Habeas Corpus n° 1009511-27.2020.8.11.0000, relacionado ao processo de cód. nº 234216 da Comarca de Cáceres/MT, em que é Impetrante: Wagner Rogério Neves de Souza – e Paciente: Cleiton Cesar Calejon de Oliveira presto as seguintes informações:

Trata-se de autos de ação penal movida em desfavor do paciente Cleiton Cesar Calejon de Oliveira pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

O paciente foi preso em flagrante em data de 02/04/2018 (APF cód. 232665), e em data de 04/04/2018 em audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Em referida decisão fora consignado que a ordem pública encontrava-se abalada pela quantidade de droga apreendida nos autos, as quais são mantidas em depósito para fins possíveis de traficância, como supostamente teria sido o caso do presente, onde fora apreendido 36 (trinta e seis) porções de substância análoga a maconha e 12 (doze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, segundo laudo pericial provisório.

Consignou-se em referida decisão a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que da análise da certidão de antecedentes do paciente, fora observado que este possui diversas anotações por suposto cometimento de delitos, estando este recolhido no ergástulo local, onde fora o mesmo supostamente surpreendido na posse da droga apreendida, demonstrando ainda que precariamente que o paciente possui sua conduta voltada a prática de delitos.

Outrossim, a denúncia oferecida em desfavor do paciente foi recebida em data de 03/07/2018, oportunidade em que fora apreciado o pleito de revogação da prisão preventiva deste, sendo o pleito indeferido posto que a prisão preventiva do paciente fora decretada com base na necessidade de manutenção da ordem pública, frente a grande quantidade de drogas apreendidas em suposta posse do mesmo, conforme mencionado acima.

Consignou ainda na oportunidade que, nos autos existem indícios de autoria e comprovada materialidade delitiva, situação esta que denota o fumus comissi delicti, e consequentemente, previsto mais de um dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a necessidade de manutenção da prisão cautelar decretada anteriormente.

O feito tramitou regularmente e em data de 22/10/2018 foi proferida em desfavor do paciente sentença penal condenatória, aplicando-se a este a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 400 (setecentos) dias-multa, em regime fechado.

Ao paciente fora negado o direito de recorrer em liberdade, vez que este permaneceu segredado durante toda instrução processual, sendo-lhe favorável o início do cumprimento de suas penas, mormente ante o fato de que já possui outra condenação, aliado ao fato de que a pena e o regime aplicado permite sua segregação.

Salientou ainda na decisão que manteve a prisão do paciente, que os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes em especial a necessidade de manutenção da ordem pública pela reiteração delitiva, pela grande quantidade de drogas, e principalmente pelo desrespeito do acusado às normas penais, já que mesmo em cumprimento de pena na Cadeia Pública local, continuou exercendo atividade desonesta e ilícita.

Por fim, consigno que o paciente interpôs recurso de apelação em data 08/11/2018, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação em data de 05/11/2018, estando os autos junto a 2ª instância para apreciação de recurso.

Sendo estas as informações que tinha este Juízo a relatar, na oportunidade, apresento os protestos de elevada estima e consideração, ficando à disposição de Vossa Excelência para demais atos que se fizerem necessários. ”

Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
02 de abril de 2018
, pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 40, inciso III, posteriormente convertido em prisão preventiva, após foi oferecida a denúncia pelo
parquet
, por conseguinte, em
22 de outubro de 2018
, foi proferida sentença penal em

desfavor do acusado, julgando procedente a exordial acusatória, e condenando-lhe à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão,
e 400 (setecentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado, e negou-se o direito de recorrer em liberdade.

A defesa se insurge justamente contra a decretação da prisão preventiva quando do
decisum
condenatório, sustentando que
os requisitos do art. 312, do CPP, não se fazem mais presentes
, bem como pelo fato do paciente estar preso
aproximadamente 750 (setecentos e cinquenta) dias, para antecipação da execução da pena provisória, sem o exaurimento da jurisdição de todas as instâncias.

Não obstante os esforços expendidos, a impetração merece ser denegada.

No momento da prolação da sentença condenatória, o Juízo monocrático assim explicitou a respeito do direito de o paciente recorrer em liberdade: (Id. 40949993)

“(...) Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, eis que este permaneceu preso durante toda a instrução criminal sendo-lhe favorável que já dê início ao cumprimento de suas penas, mormente ante o fato de que já possui outra condenação, aliado ao fato de que a pena e o regime aplicado permitem sua segregação neste momento.

Cumpre salientar que ainda estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de manutenção da ordem pública pela reiteração delitiva, pela grande quantidade de drogas, e principalmente pelo desrespeito do acusado as normas penais, já que mesmo em cumprimento de pena na Cadeia Pública local, continuou exercendo atividade desonesta e ilícita. (...).”

É cediço que a manutenção da segregação cautelar, ainda que em razão de sentença condenatória apelável, deve apoiar-se em elementos concretos que demonstrem a sua efetiva necessidade.

Vislumbra-se que,
in casu
, analisando detidamente os autos e as informações prestadas, verifica-se que
o juízo singular, ao negar o direito de recorrer em liberdade
consubstanciou-se na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui outra condenação, e mesmo estando cumprindo pena na unidade prisional, voltou a praticar atividades ilícitas, somando-se ainda ao fato da grande quantidade de entorpecente apreendido.

Por conseguinte, em tese o paciente guardava drogas, para fins de traficância, 12 (doze) porções de cocaína e 36 (trinta e seis) porção es de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Desta forma, denota-se que a segregação do paciente, no caso sub judice, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade de mantença da segregação acautelatória do paciente.

Ademais, sobretudo, o paciente permaneceu preso ao longo da instrução criminal, estando agora condenado ao cumprimento da reprimenda em regime inicial fechado, é evidente que não faz
jus
ao benefício de aguardar o julgamento de recurso em liberdade.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS DE FOGO – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – POSTULADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – GRAVIDADE DOS CRIMES E PERICULOSIDADE DO AGENTE SUFICIENTES PARA SUSTENTAR O ÉDITO PRISIONAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO JÁ EXAMINADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR – CUMPRIMENTO DA PENA APÓS CONDENAÇÃO POR ORGÃO COLEGIADO – NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não há carência de fundamentação na sentença condenatória que mantem a prisão preventiva do paciente, quando pautada em elementos concretos da conduta imputada, os quais apontam a existência dos requisitos ensejadores da manutenção da segregação cautelar. É possível que o magistrado, na sentença condenatória, mantenha a prisão preventiva apenas fazendo referência à ausência de alteração fática apta a desconstituir os motivos autorizadores da custódia preventiva aduzidos em pronunciamento judicial anterior. A recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, vedando a chamada execução provisória da pena, por se referir à prisão para cumprimento da reprimenda confirmada por órgão colegiado, não tem relação com os casos nos quais se discute a manutenção da constrição preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na periculosidade do paciente.

(N.U 1017838-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

No mesmo sentido, Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO À PENA DE 6 ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM, NO ENTANTO, PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No presente caso, o paciente, que já se encontrava preso preventivamente, foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e receptação, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, pelos mesmos fundamentos apresentados no decreto de prisão preventiva, quais sejam, a gravidade concreta da conduta evidenciada a partir da elevada quantidade de droga, de alto poder nocivo, apreendida (9,62kg de cocaína) e o risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes. 4. É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a orientação "de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema" (HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). (...) (HC 545.236/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. No caso dos autos, a decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida - quase 3 quilos de maconha -, o que, somado à reiteração delitiva, ante a condenação anterior pelos delitos de formação de quadrilha e estelionato, demonstram risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. 4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 537.569/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Denota-se que o paciente permaneceu segregado durante toda a tramitação processual, tendo em vista que nenhum fato novo ocorreu até a prolação da sentença; não cabe, portanto, neste momento, a concessão da liberdade ao paciente, visto que seria paradoxal manter o réu segregado durante toda a instrução processual e, exatamente no momentum em que sua responsabilidade penal é fixada, lhe é concedida a benesse de recorrer em liberdade.

Assim, descabida a pretensão do impetrante veiculada nesta angústia via, pretendendo ao beneficiário o direito de recorrer em liberdade, obstaculizando a execução da pena imposta. Ora, o encarceramento é mera consequência da sentença condenatória, porquanto presentes os mesmos requisitos que determinaram a prisão preventiva do paciente, resta justificada sua manutenção.

Nesse sentido, não há se falar que a prisão cautelar ofende o princípio da presunção de inocência, nomeadamente se as circunstâncias concretas da prática do crime apontam para a necessidade de decretação da custódia cautelar, consoante se infere na situação em análise.

Por conseguinte, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para o presente caso, pois, uma vez “demonstrada a necessidade da custódia, as medidas cautelares alternativas à prisão não se afiguram adequadas à prevenção/ repressão do crime. (TJMT HC, 46321/2013, Des. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento 29/05/2013, Data da publicação no DJE 27/06/2013).

Logo, os requisitos para manter a prisão preventiva do paciente permanecem, visto que a manutenção da segregação provisória está embasada na manutenção dos motivos justificadores da imposição da constrição cautelar e na permanência do beneficiário em custódia durante toda a instrução processual. Inexiste, porquanto, o constrangimento ilegal alegado.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime, (art. 282, inc. II do CPP).

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleiton Cesar Calejon de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020